Tribunal: STF
Processo: Rcl 77408
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por JT International Distribuidora de Cigarros Ltda., em 19.3.2025, contra a seguinte decisão do juízo da Vara do Trabalho de Sumaré/SP, no Processo n. 0011746-73.2022.5.15.0122, pelo qual se teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    "CLAYTON DA SILVA CLARO, devidamente qualificado  na inicial, ajuizou a presente ação trabalhista em face de JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA., PACK EXPRESS ENTREGAS RAPIDAS LTDA e DSE TRANSPORTES EIRELI, igualmente qualificadas nos autos, narrando irregularidades no contrato de trabalho   donde  formula os pleitos lançados na petição inicial. Anexou procuração e documentos e atribuiu à causa o valor de R$ 307.156,68 Regularmente notificadas, a primeira e terceira ré apresentaram defesa escrita e documentos. Audiência de instrução realizada (Id. 3da49b4). A ré  PACK EXPRESS ENTREGAS RÁPIDAS LTDA. foi declarada fictamente confessa quanto à matéria de fato, tendo em vista a ausência injustificada (fl. 320). Declarada também a confissão ficta da primeira reclamada (...)



    Embora regularmente notificada por via postal, a segunda reclamada não apresentou defesa nos autos eletrônicos, tampouco compareceu em audiência, em razão do  termo que foi decretada a sua revelia e  aplicada a confissão quanto à matéria de fato (termo de Audiência de Id. 3da49b4). 



    Outrossim, apesar de a primeira reclamada ter comparecido 
e apresentado contestação nos autos, o preposto, em audiência, demonstrou desconhecer fatos relevantes, o que resultou na confissão ficta – art. 843, § 1º e 844 da CLT c/c art. 385, § 1º, do CPC (Ata de Audiência de Id. 3da49b4). 



    Vínculo 



    Aduz o reclamante ter sido contratado como prestador de serviços para a segunda (29/07/2021 e 14/03/2022) e terceira (01/07/2019 a 28/07/2021) reclamadas, quando, na verdade, durante todo o período contratual prestou serviços exclusivos para a primeira reclamada. Disse que sempre desempenhou a função de motorista e recebeu salário no valor de R$ 6500,00. 



    Assim, requereu o reconhecimento de vínculo com a primeira ré entre 01/07/2019 e 14/03/2022.  



    A primeira ré alegou que o autor não  lhe prestava serviços com vínculo de emprego, mas como TAC-agregado nos termos do artigo 4º, § 1º, da Lei 11.442/2007 e juntou alguns contratos firmados com as demais reclamadas. 



    A terceira ré, por sua vez, disse que o autor foi contratado por ela como motorista autônomo. 



    É certo que prova pré-constituída nos autos  deve ser levada em conta para confrontar a ficta confessio das reclamadas, mas, da análise dos documentos juntados aos presentes autos, não vislumbro elementos capazes de afastar a confissão ficta aplicada.



      Isto porque as provas pré-constituídas dizem respeito apenas a contratos firmados entre as empresas, à ficha cadastral individual do motorista (documento unilateralmente produzido, inclusive com marcas de rasura no item ‘vínculo’ e preenchido unilateralmente pela terceira reclamada), planilhas e comprovantes de pagamento. 



    Ressalte-se que, em audiência, o autor informou que o frete era pago pela 3ª reclamada, mas a indenização de km rodado era pago pela 1ª reclamada. 



    Assim, reconheço  como verdadeira a alegação inicial e reconheço o vínculo empregatício com a primeira ré entre 01/07/2019 e 14/03/2022, na função de motorista, com salário mensal de R$6.500,00. (...)



    Tendo em vista o reconhecimento de vínculo, a responsabilidade da JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA. é direta, não havendo falar em subsidiariedade. 



    Ademais, diante da terceirização, pois verificado o vínculo 
com a JT INTERNATIONAL,  as tomadoras devem responder subsidiariamente pelas parcelas  integrantes da condenação, com base no artigo 942 do Código Civil. 



    Importante ressaltar que as obrigações de fazer constantes nesta decisão são de natureza personalíssima, todavia, sempre que estas forem convertidas em indenização, asco-responsáveis arcarão de forma subsidiária com o pagamento (...)



    DISPOSITIVO Pelos fundamentos expostos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação trabalhista ajuizada por CLAYTON DA SILVA CLARO, em face de JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA, PACK EXPRESS ENTREGAS RÁPIDAS LTDA. e DSE TRANSPORTES EIRELI para condenar as reclamadas, ao pagamento das verbas deferidas nos termos da  fundamentação, que passa a integrar o presente dispositivo para todos os efeitos” (fls. 108-117, 
e-doc. 7).



    Essa decisão foi objeto de recurso de revista, que aguarda exame de admissibilidade.



    2. A reclamante ressalta que “Clayton da Silva Claro, ajuizou, em face da reclamante, a reclamação trabalhista nº 0011746-73.2022.5.15.0122, o reconhecimento de vínculo de emprego com a empresa JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA., e a responsabilização subsidiária da empresa DSE TRANSPORTES EIRELI” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Esclarece que o juízo da “vara do trabalho de Sumaré, São Paulo, entendeu pelo reconhecimento do vínculo de emprego pleiteado com a primeira reclamada (JTI), bem como a responsabilização subsidiária das empresas PACK EXPRESS ENTREGAS RÁPIDAS LTDA. e DSE TRANSPORTES EIRELI, apesar de todo o deslinde processual demonstrando que o terceiro interessado jamais foi empregado” (fl. 2).



    Argumenta que “a tese fixada pelo STF no Tema 725 (...) [estabelece] que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, e que a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda prestação remunerada de serviços configure relação de emprego” (fl. 3).



    Sustenta que o beneficiário da decisão reclamada “prestou serviços para a empresa PACK EXPRESS ENTREGAS RÁPIDAS LTDA. e DSE TRANSPORTES EIRELI por meio de contrato de natureza civil. Diante do exposto, considerando a tese já fixada pelo STF e as recentes decisões do STJ sobre o tema, e sendo o contrato de prestação de serviços de natureza cível, inclusive tendo sido objeto de acordo já homologado na justiça cível, no qual houve reconhecimento da inexistência de qualquer relação de emprego entre o terceiro interessado e a empresa ora reclamante, é evidente a vinculação dos temas debatidos ao precedente fixado, por este E. STF, no julgamento da ADPF 324 (Tema 725 da repercussão geral)” (fl. 3).



    Defende “a necessidade de cassação da decisão reclamada para que seja declarada a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para analisar a alegada fraude ou decidir pela nulidade do contrato de prestação de serviços em discussão” (fl. 4).



    Requer o deferimento de medida liminar para “determinar a suspensão da reclamação trabalhista nº 0011746-73.2022.5.15.0122, até decisão final da presente reclamação” (fl. 6).



    No mérito, pede seja julgada procedente esta reclamação “para cassar a decisão reclamada proferida pelo Juiz Decio Umberto Matoso Rodovalho da vara do trabalho de Sumaré, São Paulo, nos autos da reclamação trabalhista 
nº 0011746-73.2022.5.15.0122, e afastar a declaração de vínculo de emprego entre a empresa JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA. e o Sr. Clayton da Silva Claro, na medida que foi proferida em desrespeito à tese fixada por este E. STF no julgamento da ADPF 324, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 725), julgando improcedente, de pronto, a referida reclamação trabalhista” (fl. 6).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer vínculo trabalhista entre a reclamante e Clayton da Silva Claro, o juízo da Vara do Trabalho de Sumaré/SP teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. 



    5. Quanto ao alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente, a reclamante afirma ter interposto recurso de revista, pendente de exame de admissibilidade, não havendo exaurimento das instâncias ordinárias.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA 
E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    7. No paradigma de descumprimento invocado na presente reclamação, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, inclusive da atividade-fim da empresa contratante. Naquele julgamento, ficou assentado que o vínculo de emprego celetista não pode ser a única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico, devendo ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.  



    8. A situação posta nesta reclamação é diversa daquela cuidada no paradigma de descumprimento apontado.  



    Na espécie em exame, a condenação da reclamante se deu em razão do reconhecimento de sua confissão ficta e da DSE Transportes Eireli, além da revelia da Pack Express Entregas Rápidas Ltda., do que decorreu a responsabilização subsidiária de ambas empresas pelo pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas. Pela decisão reclamada não se assentou a invalidade da terceirização de serviços que haveria entre a empresa tomadora (reclamante) e as empresas prestadoras de serviços, tampouco se examinou a natureza da relação jurídica existente entre o beneficiário da decisão reclamada e as empresas DSE Transportes Eireli e a Pack Express Entregas Rápidas Ltda., limitando-se a autoridade reclamada a assentar a confissão ficta das rés daquela ação.



    9. A controvérsia que envolve o reconhecimento de relação de emprego entre JT International Distribuidora de Cigarros Ltda. e Clayton da Silva Claro decorreu da confissão ficta em relação ao alegado na inicial trabalhista. Embora tenha havido contestação pela reclamante, litisconsorte passiva, os fundamentos jurídicos por ela deduzidos não foram suficientes para afastar a configuração da relação de emprego entre ela e Clayton da Silva Claro. 



    Não há, na decisão reclamada, elemento algum que permita concluir pela desconfiguração de eventual contrato de terceirização entre aquelas partes, do que decorre a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas de descumprimento invocados pela reclamante, a inviabilizar a presente reclamação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO 
 COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”  (Rcl n. 64.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
 n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).  



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).  



    No mesmo sentido, por exemplo, em casos análogos: Rcl n. 54.959, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 9.5.2023; 
Rcl n. 56.166, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 13.10.2022; e Rcl n. 56.046, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.10.2022.  



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.  



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
 art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora